Tribunal: TJES
Processo: 5010953-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE ADALTO KAZIK e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO PRÉ-FALIMENTAR. DEFERIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CÁLCULO RENAL OBSTRUTIVO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de internação e cirurgia de urgência, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura baseada em prazo de carência contratual.

2. A apelante sustenta a legitimidade da negativa por estar o beneficiário em período de carência de 180 dias e defende a aplicação de resolução que limita o atendimento de urgência a 12 horas ambulatoriais, alegando ainda a inexistência de dano moral.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) a obrigatoriedade de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência mesmo durante o prazo de carência; e (iii) a ocorrência de dano moral e o acerto do termo inicial dos consectários legais.

III. Razões de Decidir

4. Demonstrada a hipossuficiência financeira da operadora de plano de saúde por meio de resoluções operacionais da ANS, extratos zerados e bloqueios judiciais, defere-se a assistência judiciária gratuita (Súmula nº 481 do STJ).

5. É abusiva a negativa de cobertura em situações de urgência e emergência após decorridas 24 horas da contratação, sendo irrelevante o prazo de carência de 180 dias para internação quando há risco à saúde ou vida do paciente (Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c" e 35-C, I).

6. A obstrução renal e dor severa comprovadas por laudo médico impõem o afastamento da cláusula restritiva, sendo ilegal a limitação temporal de 12 horas para atendimento ambulatorial em casos que demandam internação (Súmulas nº 597 e 302 do STJ).

7. A recusa indevida de cobertura securitária em momento de debilidade do segurado configura dano moral
in re ipsa
, mantendo-se o
quantum
de R$ 5.000,00 por ser proporcional e condizente com os precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a assistência judiciária gratuita e, de ofício, alterar o termo inicial dos juros de mora. 9. Tese de julgamento: “O período de carência de 180 dias não prevalece em situações de urgência e emergência, sendo obrigatória a cobertura integral após 24 horas da contratação, configurando dano moral
in re ipsa
a recusa indevida”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, inciso V, alíneas “c” e “c2”, e 35-C, inciso I; CC, arts. 405 e 406; Resolução CONSU nº 13/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 302, 362, 481 e 597; STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO; STJ, AgInt no REsp 1.322.812/RS; TJES, Apelação cível nº 0018447-15.2012.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 0003498-63.2020.8.08.00048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da r. sentença de id.
19101734
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória cautelar antecedente” proposta contra ela por
JOSE ADALTO KAZIK
que, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, condenando a operadora ao custeio da internação e cirurgia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos exclusivamente da Taxa Selic a partir da data da sentença.

Em suas razões recursais (id.
19101735
), a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por encontrar-se em estado pré-falimentar, com intervenção da ANS e alienação compulsória de sua carteira; (ii) no mérito, a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que o autor ainda não havia cumprido o período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação; (iii) agiu sob o respaldo da Resolução CONSU nº 13/98 da ANS, que limita o atendimento de urgência nas primeiras 12 (doze) horas ambulatoriais durante o período de carência; (iv) inexiste o dever de indenizar, pois agiu no exercício regular de um direito, tratando-se o caso de mero inadimplemento contratual sem abalo moral configurado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010953-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE ADALTO KAZIK, JOSE ADALTO KAZIK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da r. sentença de id. 19101734, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória cautelar antecedente” proposta contra ela por
JOSÉ ADALTO KAZIK
que, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, condenando a operadora ao custeio da internação e cirurgia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos exclusivamente da Taxa Selic a partir da data da sentença.

Em suas razões recursais (id. 19101735), a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por encontrar-se em estado pré-falimentar, com intervenção da ANS e alienação compulsória de sua carteira; (ii) no mérito, a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que o autor ainda não havia cumprido o período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação; (iii) agiu sob o respaldo da Resolução CONSU nº 13/98 da ANS, que limita o atendimento de urgência nas primeiras 12 (doze) horas ambulatoriais durante o período de carência; (iv) inexiste o dever de indenizar, pois agiu no exercício regular de um direito, tratando-se o caso de mero inadimplemento contratual sem abalo moral configurado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de
justiça gratuita
formulado pela apelante, verifico que restou demonstrada a sua hipossuficiência financeira. Os documentos colacionados aos autos, notadamente as Resoluções Operacionais da ANS nº 2.898/2024 e nº 2.989/2025 , bem como os extratos bancários com saldo zerado e bloqueios judiciais expressivos, comprovam o estado pré-falimentar e a inatividade operacional da empresa.

Portanto, com fulcro na Súmula nº 481 do STJ,
defiro o benefício da gratuidade de justiça
em favor da apelante, dispensando-a do preparo recursal.

Seguindo, observo que restou demonstrado na origem que: (i) o autor é beneficiário de plano de saúde gerido pela apelante, com vigência a partir de 20/09/2021; (ii) em 08/11/2021, deu entrada no Hospital Meridional com quadro de dor lombar intensa, náuseas e vômitos, sendo diagnosticado com cálculo no ureter distal direito e sinais obstrutivos; (iii) a equipe de urologia indicou internação hospitalar imediata para tratamento e possível intervenção cirúrgica; (iv) a apelante negou a autorização para internação sob o argumento de que o autor estava em cumprimento de carência.

Da análise dos autos, é patente que a conduta da operadora foi abusiva. Em que pese a alegação de vigência do prazo de carência contratual, a Lei nº 9.656/1998 determina, em seus arts. 12, inciso V, alínea “c” e 35-C, inciso I, a obrigatoriedade de cobertura integral em casos de emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis), caracterizado em declaração do médico assistente, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da contratação

A parte autora juntou aos autos (id. 19101591- fls.10-21) cópia do laudo médico indicando a necessidade de internação hospitalar para tratamento clínico, além de cópia do envio do pedido médico ao plano de saúde, com indicação de “urgência/emergência” no “Campo 21-Caráter do atendimento”, cópia da tomografia computadorizada realizada indicando a existência de “pequeno cálculo no ureter distal direito, próximo a JUV, com sinais obstrutivos” e check list de internação.

Neste caso, a obstrução renal e a dor severa relatadas pelo médico assistente configuram situação de urgência que impõe o afastamento da carência de 180 dias para internação. Conforme a
Súmula 597 do STJ
: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Ademais, a limitação de 12 (doze) horas para atendimento ambulatorial, prevista na Resolução CONSU nº 13/98, é considerada ilegal quando o paciente necessita de internação para preservação de sua saúde ou vida, afrontando, inclusive, a Súmula 302 do STJ, que preceitua: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao condenar a requerida à obrigação de fazer de custear a internação de urgência pleiteada pelo autor.

Nesse ponto, ainda destaco que, conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, “A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei nº 9.656/98
1
c/c art. 12, inciso V, c
2
, ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação” e “o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.” (Apelação cível n. 0018447-15.2012.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 16-05-2017, data da publicação no Diário: 25-05-2017).

No que toca aos danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020).

Quanto ao valor da indenização, o d. Juízo de origem arbitrou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que tal quantia é proporcional e razoável, guardando estrita consonância com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos, não configurando enriquecimento ilícito do apelado, nem sendo irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. [...]. 2.
A negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de curetagem em necessidade de urgência, por si só, configura o dano moral ( in re ipsa ), sendo tal negativa o ato ilícito cometido pela apelante que ensejou no dever de indenizar. Precedentes. Art. 35-C Lei n.º 9.656/98
. 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015). [...] 5.
Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que merece albergue tal irresignação, vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, podendo causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração que a autora conseguiu realizar o procedimento, arcando com os custos, e não obteve maiores danos à sua saúde. Desse modo,
com base nas jurisprudências em casos análogos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 004140011133, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/08/2021, p. 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. REDUÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
O
quantum
indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com a jurisprudência do STJ e do TJES em casos semelhantes
. 7. [...]. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024180166886, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/06/2021, p. 23/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
Conforme já decidiu este egrégio Sodalício, afigura-se razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual, além de disciplinar o agente causador do dano, não gera enriquecimento sem causa da ofendida
. 5. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, n. 012170009315, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 15/06/2021, p. 22/06/2021)

Por fim, sabe-se que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Sobre o tema, o d. Juízo de origem assim decidiu: “condenar a requerida [...] ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos seguintes consectários legais, a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362, do STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a TAXA SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp. nº: 1.795.982/SP).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

Levando isso em consideração, em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora dos danos morais serão contados da citação
(CC, art. 405
3
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
4
)
. Deixo de arbitrar correção monetária,
que incidiria a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do c. STJ
5
),
para que não haja
bis in idem
6
.
Por
sinal
,
é esse entendimento foi adotado por esta c. Primeira Câmara Cível (TJES, Apelação Cível n. 0003498-63.2020.8.08.00048,
Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível, Data da Julgamento 03/11/2022, DJe: 10/11/2022).

Posto isso,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENT
O PARCIAL
ao recurso para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante e, valendo-me do efeito translativo da apelação, reformo parcialmente a r. sentença no que toca o termo inicial dos juros de mora, o qual passará a ser pela Taxa Selic, com termo inicial de fluência a partir da citação.

É como voto.

1
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.

2
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

3

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

4

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

5
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula n. 362 do c. STJ)

6
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)